Tribunal: TJMT
Processo: 1000299-60.2019.8.11.0050
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000299-60.2019.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO PASQUINI - CPF: 463.800.789-91 (APELADO), VANDER JOSE DA SILVA RIBEIRO - CPF: 433.533.121-53 (ADVOGADO), MARCELO MACHADO DIAS - CPF: 822.225.259-34 (APELADO), CLAUDIA PATRICIA NOGUEIRA DIAS - CPF: 535.202.201-30 (APELADO), MARCELO CAMPOS MARTINS - CPF: 820.942.689-34 (APELADO), MARLON CASSIO WIEGERT - CPF: 641.251.810-04 (APELADO), JORGE RICARDO MORAES BEZERRA - CPF: 326.446.678-36 (ADVOGADO), MICHELY FEITOSA MENDES CAMPOS - CPF: 873.922.671-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL– RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – - HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE SUSPENSÃO – SENTENÇA CASSADA COM RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A homologação de acordo para quitação de débito não enseja a extinção do feito, mas a suspensão até a quitação da obrigação do devedor (art. 922 do CPC).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Recurso de Apelação Cível
interposto
pelo
Banco do Brasil S/A,
contra sentença

proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis
, na
Execução de Título Extrajudicial
, ajuizada
em desfavor de
Carlos Alberto Pasquini e Outros
, que homologou acordo entabulado pelas partes e julgou extinta a execução, com resolução do mérito, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil (ids. 211724275 e 211724278).

Inconformado, o Recorrente (Exequente) argui, em síntese, impossibilidade de extinção do feito quando realizado acordo entre as partes, cujo termo final para pagamento está previsto para o dia 20/05/2035, situação que enseja suspensão do processo até satisfação integral do crédito executado pelo Recorrido (Executado).

Por isso, requer o provimento do recurso para que seja cassada a sentença, com de retorno dos autos à origem, a fim de que seja suspenso o processo pelo prazo concedido pelo Recorrente (Exequente) ao Recorrido (Executado) no acordo entabulado (id. 211724286).

Os Recorridos contrarrazoaram o recurso, rechaçando as alegações aventadas (id. 211724292).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

O presente
apelo

tem como objeto sentença homologatória de acordo proferida na Execução de Título Extrajudicial proposta pelo Recorrente.

Na origem, consta
Execução de Título Extrajudicial
, proposta pelo
Banco do Brasil S/A
em desfavor de
Carlos Alberto Pasquini e Outros
, em 27/08/2018, em razão de inadimplência da
Cédula de Crédito Bancária o 132.116.698, emitida em 15/08/2016, no valor de R$ e R$ 696.628,71 (seiscentos e noventa e seis mil, seiscentos e vinte e oito reais e setenta e um centavos), com atualização até a data da propositura da ação (id. 211723172).

Consta que as partes entabularam acordo extrajudicial, no qual os Executados, Recorridos, se comprometem a saldar a dívida de forma parcelada, cujo termo final será no dia 20/05/2035, conforme cláusula

Terceira - Forma de Pagamento. Além disso, a cláusula Décima Terceira estabelece renúncia ao prazo de interposição de recursos em face da sentença homologatória do acordo (id. 211724271)
.

Em seguida, sobreveio sentença homologatória, nos seguintes termos:

“
(...)
Vistos.

Trata-se de execução de título extrajudicial entre as partes acima nominadas.
O feito seguiu seu tramite regular, informando as partes no ID 132393161, que entabularam acordo, mediante as condições estabelecidas no termo de composição, requerendo a homologação e extinção do feito.

Eis a síntese do necessário. Decido.
Compulsando os autos com a devida diligência observo que as partes transigiram amigavelmente quanto ao conflito existente na presente demanda.
Assim,
homologo

o acordo estabelecido entre as partes, na forma e condições pactuadas no termo de ID 132393161.

Ex positis
,
JULGO EXTINTA
por sentença a presente ação, o que faço com resolução de mérito, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil.
Sem prejuízo, determino a penhora dos bens descrito na cláusula “Da Penhora” do acordo ora homologado, com a lavratura do respectivo termo e expedição de ofício ao CRI competente para a inclusão dos gravames.
No que tange ao pedido de suspensão do feito até o cumprimento integral do acordo entabulado, anoto que
a sentença homologatória de acordo constitui título executivo judicial.

Assim, ainda que o acordo ora homologado fixe o adimplemento de prestações periódicas, eventual descumprimento do pactuado ensejará sua execução, não cabendo a retomada do curso processual na fase em que se encontrava antes da homologação.

Portanto, com fundamento no princípio da duração razoável do processo, a fim de evitar acúmulo de ações no estoque da secretaria do juízo,
INDEFIRO
o pedido devendo, os autos, serem remetidos ao arquivo, observadas as formalidades legais, procedendo-se as anotações e baixas de estilo, sem prejuízo ao seu desarquivamento para eventual processamento da execução.
Custas, despesas processuais e honorários advocatícios, na forma acordada.
Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas e anotações. (...) (ids. 211724275 e 211724278).

O
artigo 922 do Código de Processo Civil assim estabelece:

Art. 922
Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.

Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso. (Destaquei)

Sobre o tema, cita-se julgados deste e. Tribunal de Justiça

APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
PARTES QUE CELEBRAM ACORDO - HOMOLOGAÇÃO E EXTINÇÃO DO FEITO - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE SUSPENSÃO
– INTELIGÊNCIA DO ART. 922 DO CPC - RECURSO PROVIDO.

A homologação de acordo para quitação de débito não enseja a extinção do feito, mas a suspensão até a quitação da obrigação do devedor (art. 922 do CPC).

(N.U 0001642-72.2009.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024, Publicado no DJE 16/03/2024) (Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ACORDO HOMOLOGADO – PARCELAMENTO DA DÍVIDA – EXTINÇÃO DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE – SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ INTEGRAL CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELOS DEVEDORES
– APLICAÇÃO DO ARTIGO 313, II, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

Tratando-se de acordo entre as partes para parcelamento da dívida, objeto da ação, cabível a suspensão do processo até o integral cumprimento da obrigação pelos devedores. Inteligência do artigo 313, II, do CPC. (N.U 0001996-03.2011.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024, Publicado no DJE 11/05/2024) (Destaquei)

Sob a perspectiva da lei e da jurisprudência, mostra-se prematura a extinção do feito se ainda não houve o pagamento integral da dívida. Tal consequência processual exige a satisfação integral da obrigação, o que não se verificou na espécie.

Impõe-se, assim, desconstituir a ordem de extinção do processo executivo, com a suspensão do feito até satisfação integral do crédito executado.

Forte nessas razões,
DÁ-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto pelo
Banco do Brasil S/A
, para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, com a suspensão do processo executivo até o término do prazo acordado pelas partes para cumprimento voluntário da obrigação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2024